Tribunal: TJMT
Processo: 1017226-86.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017226-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL PEREIRA ARAÚJO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – ESTUDO – INIDONEIDADE DO ATESTO DE REMIÇÃO – NECESSIDADE DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade estudantil e o tempo expendido nos estudos pelo apenado, é suficiente para atender às exigências legais relativas à remição da pena, impondo-se concedê-la pelo estudo, apesar da ineficiência do Estado em realizar fiscalização mais rigorosa, com a elaboração de folhas de frequência às atividades estudantis, assim evitando-se prejuízo ao reeducando, se vier a ser desprezado o tempo de estudo efetivamente por ele realizado conforme atesta a autoridade com fé pública para fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
em que, no PEP n. 0029378-62.2018.8.11.0042, foi concedida a
remição
de
66 dias
de pena ao recuperando
Rafael Pereira Araújo
em reconhecimento aos
22
dias de estudo
, considerados com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão ora vergastada
não é prova idônea
e com credibilidade para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, de quantas horas de estudo foram convertidas em dias, ante a ausência da apresentação de folha de frequência, razão pela qual,
requer a cassação
do benefício (ID. 103144975).

As contrarrazões (ID. 103144979) são pelo
desprovimento
do recurso.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
, conforme sumário que segue (ID. 103750467):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ART. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DESFAVORÁVEL À ACUSAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO - Mérito. Da possibilidade de remição por estudo - atestado não comprovado por folha de frequência: remição da pena por estudo – irresignação ministerial – atestado não comprovado por folha de frequência – pretendido indeferimento da remição – inviabilidade – atestado fornecido por autoridade competente – presunção de veracidade – ausência de indicativo de inidoneidade. Parecer pelo improvimento do agravo do Acusatório.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021